Tribunal: CARF
Processo: 11516.004305/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004305/2010-87
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.650 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
COAN INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 21/12/2005
DISSENSÃO
JURISPRUDENCIAL.
MATÉRIA
PREQUESTIONADA.
DECISÕES DIVERGENTES. REQUISITOS.
Não pode ser admitido recurso que não apresente, como paradigma, decisão
que, confrontada com o acórdão recorrido, denote interpretação divergente
dada à legislação tributária. Da mesma forma, também não pode ser objeto de
recurso especial matéria que não tenha sido prequestionada, ainda que se revele
de ordem pública. Precedentes Superior Tribunal de Justiça - STJ.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 21/12/2005
OBRAS DE PAPEL, CARTÃO OU PASTA DE CELULOSE. BLOCOS DE
NOTAS E AGENDAS CONTENDO ILUSTRAÇÕES PUBLICITÁRIAS.
POSIÇÃO 48.20.
Agendas e blocos de notas destinados ao registro de anotações classificam-se
na NCM 4820.10 mesmo quando contiverem ilustrações de caráter publicitário,
desde que as ilustrações não as tornem destinadas a finalidades diferentes
daquelas para as quais foram originalmente concebidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à classificação fiscal dos blocos e notas,
vencida a conselheira Tatiana Midori Migiyama, que conheceu integralmente. No mérito, por
maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencida a conselheira Tatiana Midori
Migiyama, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004305/2010-87
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.650 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.004305/2010-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte contra
decisão tomada no acórdão no 3201-004.181, de 29 de julho de 2018 (e-folhas 338 e segs),
integrado pelo acórdão de embargos no 3201-005.149, de 26 de março de 2019, que receberam,
respectivamente, as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 21/12/2005
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
Não há vicio de ofício quando o lançamento encontra-se revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Dec. 70235/1972.
Aplicabilidade do art. 62 § 2° do Regimento Interno do CARF.
IPI. LANÇAMENTO NA NOTA FISCAL. MULTA.
O não lançamento total ou parcial do IPI em nota fiscal, sujeita o contribuinte á multa
de ofício.
CRÉDITO. PRODUTO NÃO TRIBUTADO. IMPOSSIBILIDADE. Impõe-se a glosa
dos créditos relativos às aquisições de maténaspnmas. produtos intermediários e
material de embalagem utilizados na industrialização indistinta em produtos não
tributados "NT", conforme Súmula 20 do CARF e INSRF 33/99.

ASSINTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Penodo de apuração: 0110/2005 a 21122005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA
Noi termos do anigo 05 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recurso;
Fiscais, os Embargos de Declaração somente ào oponíveis sjaoáo o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fardamentos, ou foi
omiudo conto sobre o cual devia pronunciai-se a turma
Comprovados nos autos fundamentos paia a razão de decida, afastado o vicio de
obscuridade suscitado
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
PRODUTOS.
CARTILHAS.
MANUAIS
E
INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO.
Os produtos não tendo fins publicitários e periodicidades, devem ser classificaAssunto:
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.650 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.004305/2010-87

dos nos termos da NCM 4901, conforme cota explicativa NESHEsercicio: 2010 (sic)
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 408 e segs), admitida em
juízo de prelibação, diz respeito: (i) omissões no acórdão de recurso voluntário e (ii)
classificação fiscal de agendas e blocos com impressão de marcas e logos.
O Recurso especial foi parcialmente admitido, exatamente em relação às duas
matérias acima, conforme despacho de admissibilidade de e-folhas 521 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 539 e segs. Pede que o recurso não
seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se atende
aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional sustenta que o recurso não pode ser
admitido na parte em que pede a nulidade do acórdão recorrido. O pedido da recorrente tem
como fundamento alegada omissão do acórdão em relação à nulidade do procedimento fiscal
“por incorreta disposição legal” (e-folha 315).
Considera que os acórdãos paradigma não servem para demonstrar a suscitada
divergência jurisprudencial, por se tratarem de situações fático-jurídicas completamente diversas
da analisada neste processo.
Há, de fato, uma circunstância inusitada em relação à matéria apresentada pela
recorrente. Com efeito, nem ela foi prequestionada, tampouco o dissenso foi demonstrado.
Nem o acórdão no 3201-004.181 nem o acórdão de embargos no 3201-005.149
declinaram os fundamentos da decisão que afastou a alegação de nulidade do procedimento
fiscal. Em decorrência, não houve prequestionamento da matéria. Da mesma forma, o acórdão
paradigma apresentado pela recorrente refere-se a uma decisão tomada pela Câmara Superior de
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.650 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.004305/2010-87

Recursos Fiscais, que anulou a decisão a quo por considerar que o acórdão recorrido incorrera
em omissão. Pois bem. Em que ponto essa decisão apresentada como paradigma diverge da
decisão recorrida?
E, diga-se. Toda a controvérsia que ora se instala decorre de um lapso manifesto
cometido pela Fiscalização Federal na indicação do inciso do art. 80 da Lei no 4.502/1964 – em
lugar do inciso I, a descrição dos fatos fez menção ao inciso II – sem que o fato tenha tido
qualquer consequência prática em relação às condições do autuado de defender das acusações
que lhe foram feitas.
Finalmente, ainda que se alegue que a matéria é de ordem pública, fato é que os
tribunais superiores pátrios tem condicionada a admissão do recurso especial de divergência ao
prequestionamento da matéria, à semelhança do que reiterado por todas as Turmas do Superior
Tribunal de Justiça, como se vê nas ementas de recentes julgados. Se não vejamos (todos
destaques acrescidos).
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO. ARTIGOS 15-A E 33, §
2o, DO DECRETO-LEI 3.365/41. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282/STF.
1. Inexistindo, na Corte de origem, efetivo debate sobre os dispositivos de lei tido como
violados pela parte recorrente, resta descumprido o requisito do prequestionamento,
conforme dispõe a Súmula 282/STF.
2. É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento quanto à necessidade
de prequestionamento da matéria trazida a exame, ainda que vinculada a tema de
ordem pública.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 928.071 - ES, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça em
04/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
FORMULADO
NAS
RAZÕES
RECURSAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR
VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. EXIGÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. MATRÍCULA E
REGISTRO
NO
CARTÓRIO.
RECONHECIMENTO
DO
ATO
JURÍDICO
PERFEITO E DO DIREITO ADQUIRIDO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
SÚMULA 283/STF. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
[...]
2. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.650 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.004305/2010-87

possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta
de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza
deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do
STF" (AgRg no REsp 919239/RJ; Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
3/9/2007).
3. O STJ se posiciona no sentido de que, mesmo as matérias de ordem pública, se
sujeitam ao requisito do prequestionamento, para fins de viabilizar o acesso à via
especial.
[...]
6. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre
demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de
trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o
cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal
divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo
único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com
base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
7. Recurso Especial não conhecido. (RECURSO ESPECIAL No 1.637.854 - SP, 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça em 16/02/2017)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO PARA SER
CONHECIDA
NA
VIA
DO
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ATO
JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. LEI 9.656/98. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. REVISÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. É inadmissível o recurso especial acerca de questão não prequestionada pelo
Tribunal de origem, ainda que seja matéria de ordem pública.
2. A negativa de prestação jurisdicional caracteriza-se pela recusa do juiz, mesmo após
provocado por meio de embargos de declaração, em decidir as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia submetidas ao seu julgamento, com fundamentação dotada de
clareza, coerência lógica entre premissas e conclusões e profundidade suficiente a
amparar o resultado, revelando-se desnecessária, contudo, a manifestação judicial sobre
todos os argumentos declinados pelas partes.
3. Inadmissível recurso especial quanto a questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem.
3.1. A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à
saúde, não pode retroagir para atingir contratos celebrados antes de sua vigência, caso
não adaptados ao novo regime. No caso o contrato foi celebrado após a vigência da lei.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a revisão do valor arbitrado
a título de danos morais demanda o reexame de provas, providência vedada em sede de
recurso especial, conforme consolidado na Súmula 7/STJ, salvo quando flagrante a
irrisoriedade ou exorbitância da indenização, hipótese em que estaria autorizada a
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.650 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.004305/2010-87

intervenção deste Tribunal, ante a natureza de direito da questão, e não mais de fato,
porquanto violado estaria o próprio princípio da razoabilidade.
5. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 932.947 - SP, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça em 25/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO
CPC/1973. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas
as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e
suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que o tema tenha sido
enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta
de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que se trate de matéria
de ordem pública, é exigido o prequestionamento para o conhecimento do especial.
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da
indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite
o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar sua revisão. No caso, o
valor arbitrado pelo Tribunal de origem não se mostra exorbitante.
5. No caso, a análise da extensão da sucumbência das partes demandaria o reexame de
provas dos autos, o que também é obstado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 902.320 - RJ, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça em
01/12/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DA CONDUTA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL NO RECURSO
DE
APELAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA
SÚMULA N. 282/STF. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Não há como afastar a condenação pela prática da conduta descrita no artigo 35 da
Lei n. 11.343/06, sendo certo que a revisão da conclusão a que chegaram as instâncias
ordinárias exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento inviável
na via especial, nos termos do verbete n. 7 da Súmula do STJ.
2. Inviável a acolhida da negativa de prestação jurisdicional se a matéria sequer foi
devolvida para apreciação do Tribunal estadual, tratando-se de verdadeira inovação
quando da oposição dos segundos embargos declaratórios em face do acórdão que
rejeitou os embargos infringentes.
3. O prequestionamento do tema recursal é imprescindível para a análise do
recurso especial, inclusive na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.650 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.004305/2010-87

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.553.221 - SP,
5a Turma do Superior Tribunal de Justiça em 22/11/2016)
Tratando-se de matéria que não foi prequestionada, e ausente a demonstração de
dissenso jurisprudencial, entendo que o recurso não pode ser admitido neste particular.
Há que se discutir também sobre uma peculiaridade a respeito dessa matéria
supostamente não prequestionada e supostamente omitida no acórdão recorrido. Discute-se a
nulidade do acórdão por não ter enfrentado matéria objeto do recurso voluntário. Qual seria a
matéria não enfrentada? A alegação de nulidade do lançamento de ofício.
Pois bem, volto a transcrever trecho da ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 21/12/2005
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
Não há vicio de ofício quando o lançamento encontra-se revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Dec. 70235/1972.
Aplicabilidade do art. 62 § 2° do Regimento Interno do CARF.
Ficamos então num dilema. Se entendermos que a matéria foi prequestionada
porque consta da ementa do julgado, a consequência dessa assertiva é que também o acórdão não
foi omisso. Enfrentou e decidiu que não houve nulidade no lançamento. Está expresso em sua
ementa e a alegada falta de fundamentação, também está lá registrada: não é nulo pois estaria
revestido de todas as formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, de fato, confirmo a impossibilidade de conhecimento do recurso especial
nesta matéria.
Mérito
No mérito, remanesce apenas a discussão acerca da correta classificação fiscal de
agendas e blocos com impressão de marcas e logos.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.650 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.004305/2010-87

Como se sabe, a classificação fiscal de mercadorias é realizada com base (i)
nas Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado1, (ii) nas Regras Gerais
Complementares do Mercosul e (iii) nas Regras Gerais Complementares da TIPI.
Também são considerados os pareceres de classificação do Comitê do Sistema
Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA), os Ditames do Mercosul, e,
subsidiariamente, das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
As Nesh, embora tenham sido internalizadas no país por meio do Decreto no
435, de 27 de janeiro de 1992, tratam-se de orientações e esclarecimentos de caráter
complementar de grande importância, instrumento indispensável para atividade de classificação
de classificação de mercadorias.
Conforme reza a RGI 1, a classificação de mercadorias é determinada pelos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não contrariem a própria
RGI 1, pelas RGI subsequentes.
No específico, discute-se a classificação fiscal de blocos e agendas produzidos
pela recorrente. Segundo entende a Fiscalização Federal, a mercadoria deve ser classificada na
NCM 4820.10.00. Já para a empresa, a classificação correta se dá na NCM 4911.10.90.
No recurso interposto perante esta Câmara, ao demonstrar a ocorrência de
dissenso jurisprudencial, a recorrente explica que
17. A contribuinte produz agendas, blocos de notas, calendários cartilhas, manuais e
informativos com fito publicitário exclusivo, isso é, produz os impressos por
encomenda direta de seus clientes, com o objetivo de reforçar as respectivas marcas
(publicidade), sendo produtos com mero caráter promocional (brindes destinados aos
consumidores das contratantes da contribuinte). Ou seja, tratam-se de produtos não
comercializáveis. (grifos acrescidos)
Mais adiante, acrescenta.
21. A questão em debate e. basicamente, a tributação de agendas e blocos de notas não
destinados à comercialização, produzidos por encomenda e feitos com fito publicitário,
como brindes aos clientes das encomendantes ou para uso próprio. Para a definição do
enquadramento tributário, portanto, devem ser respondidas as seguintes questões: A
confecção de agendas e blocos de notas para consumo e não sujeitos à etapa

1 Anexo à Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias,
aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo no 71, de 11 de outubro de 1988, e promulgada pelo Decreto no 97.409,
de 23 de dezembro de 1988.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.650 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.004305/2010-87

seguinte de venda é tributada pelo IPI? Impressos que não sejam passíveis de
venda em papelarias comuns são produtos comercializáveis? (grifos no original)
Após, adentra ao mérito do litígio para explicar que
44. A fiscalização tributaria reclassificou os impressos, enquadrando os blocos e
agendas na posição 4820.10.00, os calendários na posição 4910.00.00, os jornais na
posição 49.02 e as cartilhas e manuais na posição 4901. Contudo, foi desconsiderado o
caráter central dos produtos: o destaque da marca das contratantes, que torna os
impressos únicos, individualizados e, portanto, personalizados. (grifos acrescidos)
E que
52. O importante para a correta classificação na TIPI, portanto, não é análise simples e
fria do que é o objeto (se é uma agenda ou um bloco), do trabalho despendido na
personalização, mas sim o fim a que se destina. Considerando a premissa que,
independente do que seja o impresso, se um folheto ou um calendário, o que define seu
enquadramento na TIPI é o caráter publicitário, sendo o que o personaliza, a
contribuinte efetuou a classificação no item 4911.10.90: (grifos acrescidos)
CÓDIGO
NCM
DESCRIÇÃO
ALÍQUOTA
DO IPI (%)
4911
OUTROS IMPRESSOS, INCLUÍDOS AS ESTAMPAS,
GRAVURAS E FOTOGRAFIAS

4911.10
Impressos
publicitários,
catálogos
comerciais
e
semelhantes.

4911.10.90
Outros
0
Da própria argumentação expendida pelo contribuinte no corpo do recurso
especial é possível identificar o equívoco cometido pela parte em relação à interpretação dos
critérios definidos pela legislação de regência.
Como fica claro, a todo o momento a recorrente defende que a classificação das
mercadorias depende de elas serem ou não destinadas à comercialização, mais especificamente,
em função de serem elas destinados à comercialização por parte de seus clientes adquirentes, ou
apenas a fins publicitários, como parece ser o caso. Contudo, como adiante se verá, não é esse o
critério definido pelas regras de classificação aplicáveis ao caso concreto.
Conforme visto linhas acima, a primeira regra de classificação de mercadorias
determina que, do ponto de vista legal, a escolha do código tarifário será feita com base nos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo.
Os textos das posições confrontadas são os seguintes.
4820 - Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de
recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes, cadernos,
pastas para documentos, classificadores, capas para encadernação (de folhas soltas ou
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.650 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.004305/2010-87

outras), capas del processos e outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria,
incluídos os formulários em blocos tipo "manifold". mesmo com folhas intercaladas de
papel-carbono (papel-químico*), de papel ou cartão; álbuns para amostras ou para
coleções e capas para livros de papel ou cartão.
4820.10
- Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas,
de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes
4820.20
- Cadernos
4820.30
- Classificadores, capas para encadernação (exceto as capas para livros) e
capas de processos
4820.40
- Formulários em blocos tipo "manifold", mesmo com folhas intercaladas
de papcl-carbono (papel-químico*)
4820.50
- Álbuns para amostras ou para coleções
4820.90
- Outros

4911
- Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias.
4911.10
- Impressos publicitários, catálogos comerciais semelhantes
4911.9
- Outros:
4911.91
- - Estampas. gravuras e fotografias
4911.99
- - Outros
Não restam dúvidas de que, com base apenas no texto das posições, não há como
decidir sobre a correta classificação dos produtos. Com efeito, as mercadorias produzidas pela
empresa podem ser identificadas, pelo menos a priori, tanto como agendas e blocos classificados
na NCM 4820.10, quanto como impressos publicitários, catálogos comerciais, semelhantes,
classificados na NCM 4911.10. Nestas condições, sempre com base no disposto na RGI no 1,
necessário que sejam consideradas as Notas de Seção e de Capítulo pertinentes, assim as
orientações complementares contidas nas NESH. Vamos a elas.
Notas do Capítulo 48
12. - Com exclusão dos artefatos das posições 48.14 e 48.21, o papel o cartão, a pasta
("ouate") de celulose e as obras destas matérias, impressos com dizeres ou ilustrações
que não lenham caráter acessória relativamente à sua utilização original, incluem-
se no Capítulo 49.
Considerações Gerais
Papéis Coloridos ou Impressos
Incluem-se neste Capítulo os papéis impressos tais como papeis de embrulho utilizados
no comercio, com a razão social, marca, desenho ou modo de emprego da mercadoria,
etc, ou outra característica acessória que não seja capaz de modificar-lhes o destino
inicial nem os faça serem considerados artefatos abrangidos pelo Capítulo 49 (ver a
Nota 12 deste Capítulo).
Já as NESH da Posição 48.20 prestam os seguintes esclarecimentos.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.650 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.004305/2010-87

2) Os cadernos. Os cadernos podem simplesmente conter folhas de papel pautado, mas
podem, também, comportar modelos de escrita para serem reproduzidos a mão.
Todavia, os cadernos destinados a trabalhos educativos, às vezes chamados cadernos de
escrita, com ou sem textos narrativos, que contenham questões ou exercícios baseados
nos lotos que se reveste de um caráter acessório em razão de sua utilização inicial como
caderno de exerckios e que contenham espaços a serem completados manualmente,
estão excluídos da presente posição t posição 49.011. Os cadernos de exercícios para
crianças compreendendo essencialmente ilustrações acompanhadas de textos de caráter
complementar servindo de exercícios de escrita ou outros estão igualmente excluídos
(posição 49.03).
Alguns artigos da presente posição podem, frequentemente, ser revestidos de
impressões ou de ilustrações, mesmo bastante importantes, e permanecem classificados
na presente posição (e não no Capítulo 49) desde que as impressões e as ilustrações
tenham um caráter acessório em relação a sua utilização inicial, como, por exemplo, as
impressões que figuram nos formulários (destinados essencialmente a serem
completados à mão ou à máquina) e nas agendas (destinadas essencialmente à
escrita).
As NESH da Capítulo 49 também contém esclarecimento relevantes para solução
da lide.
Considerações Gerais
Pelo contrário, atém dos produtos das posições 48.14 e 48,21, o papel, cartão, pasta
iouaie) de celulose e respectivas obras, que apresentem impressões cuja função seja
meramente secundária cm relação à sua utilização (por exemplo, papéis para
embalagem, artigos de papelaria), incluem-se no Capitulo 48. Da mesma forma os
artefatos de matérias têxteis, tais como lenços e echarpes que apresentem impressões
decorativas ou de fantasia que não lhes afete o caráter essencial, os tecidos próprios para
bordar e as talagarças próprias para tapeçarias à agulha revestidos de desenhos
impressos, incluem-se na Seção XI.
E as NESH da Posição 49.11
Pelo contrário, certos artigos de papelaria revestidos de impressões que apresentam
um caráter acessório em vista da sua utilização inicial e que são destinados a
escrita ou a datilografia classificam-se no Capitulo 48 (ver Nota 12 do Capitulo 48 e
especialmente as Notas Explicativas das posições 48.17 e 48.20.
Também se excluem desta posição
(...)
b) Os artigos das posições 39.18. 39.19. 48.14 c 48.21 e os produtos de papel
impresso do Capitulo 48 nos quais a impressão caracteres ou de estampas tenham
apenas uma importância secundária8 rclaiivamente ao seu emprego principal.
Como não é difícil perceber, de forma diametralmente oposta à linha de
entendimento defendida pela recorrente, as Notas de Seção e Notas das Posições nas quais se
pretende classificar as mercadorias não fazem uma só vez alusão ao termo “destinação
comercial” das mercadorias, tão repisado no corpo do recuso especial. De fato, conforme
orientam as normas de regulamentação, a classificação das mercadorias deve levar em
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.650 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.004305/2010-87

consideração a razão pela qual essas mercadorias foram concebidas e produzidas. Como
esclarecem as notas nas partes grifadas, algumas foram destinadas à escrita ou à datilografia,
outras a serem completados à mão ou à máquina; as agendas, são destinadas à escrita, sacos, à
embalagem, artigos de papelaria etc.
A todo evidência, as inscrições publicitárias contidas nas agendas e nos blocos
personalizados produzidas pela recorrente em nada modificam o fim para o qual esses produtos
foram fabricados, razão pela qual revelam-se de caráter acessório, devendo os mesmos serem
classificados no código 4820.10, como entendeu a Fiscalização Federal.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial, apenas
quanto à classificação fiscal dos blocos e notas, e, no mérito, por negar provimento ao recurso
especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital